Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA OU EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU DECISÃO DOS JURADOS. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE GENÉRICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE DECOTE. MINORANTE DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Muito embora as razões de apelo tenham se limitado à alínea c do inc. III do art. 593 do CPP, a Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que o recurso foi manejado pela defesa “nos termos do art. 593, III, todas as alíneas”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas.
2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Assim, afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, a e b, do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
4. A ação conjunta e organizada dos acusados, visando a garantir a execução do crime de homicídio, bem como a fuga rápida do local, justificam a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, constituindo fundamento idôneo para a valoração negativa da respectiva vetorial.
5. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, a doutrina e a jurisprudência orientam que a exasperação da pena-base para cada vetorial negativa seja realizada à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima, não tendo o réu direito a alguma operação matemática específica.
6. No caso de homicídio duplamente qualificado, permite-se o deslocamento de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base ou para caracterizar agravante genérica na segunda fase da dosimetria, remanescendo a outra para modular a pena no tipo qualificado.
7. A atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser compensada com a agravante genérica do motivo do crime, por serem igualmente preponderantes.
8. Presente a atenuante da menoridade relativa quando o acusado é menor de vinte e um anos de idade à época do crime.
9. No caso de tentativa cruenta, em que o resultado morte somente não foi alcançado por não ter sido a vítima atingida em região de letalidade imediata, é inviável a incidência da redução máxima, de 2/3 (dois terços). 9.1. Considerando que os acusados percorreram a totalidade do iter criminis, disparando arma de fogo diretamente no rosto da vítima e ainda indo em seu encalço antes de fugirem do local, mantém-se o redutor mínimo, de 1/3 (um terço), referente à causa de diminuição por crime tentado.
10. Não é possível a condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima do art. 387, IV, do CPP se a sentença não tratou do assunto e o recurso é exclusivamente defensivo (non reformatio in pejus).
11. Recurso dos acusados conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento das penas.